Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722585-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORRAYNE PABLYNE RODRIGUES CANDIDA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LORRAYNE PABLYNE RODRIGUES CANDIDA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0716826-22.2022.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça requerida. Em suas razões recursais, o agravante aduz a necessidade de reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Afirma que juntou documentos que demonstram a sua incapacidade financeira em arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, bem como da declaração de hipossuficiência Entende que o benefício pleiteado deve ser deferido, inclusive porque basta à parte a afirmação sobre a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo quanto à gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 37116022): Do reconhecimento da incompetência Em razão do reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, conforme decisão do c. STF no julgamento do Tema 922, impõe-se a declaração de nulidade dos atos processuais praticados desde a sentença de mérito, conforme reportado na decisão de ID 125084686, cujos fundamentos endosso. Ante o exposto, declaro a nulidade dos atos processuais desde a sentença de mérito, inclusive. Da gratuidade de justiça Indefiro o benefício de gratuidade de justiça à autora, possui aufere renda no valor líquido de R$ 4.378,92, conforme contracheque de ID 127539074, incompatível com a alegação de hipossuficiência. Descadastre-se a informação de gratuidade do sistema. Fica a parte autora intimada a recolher as custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito sem análise do mérito. Recolhidas as custas, anote-se a conclusão para julgamento, visto que a matéria é eminentemente de direito. (destaques no original) O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS MENSAIS. ALEGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS. GASTOS NÃO ESSENCIAIS. INCOMPATIBILIDADE. NÃO CONCESSÃO. (...) 2. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 6. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de despesas de cartão de crédito e de clube, que não se caracterizam como gastos essenciais, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 7. Não conhecida a antecipação da tutela recursal noAgravo interno. 8. Agravo interno conhecido e desprovido, quanto à gratuidade de justiça. (Acórdão 1405372, 07133631220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Ao contrário do que alega a Agravante, a comprovação do estado de hipossuficiência, quando determinada pelo Juízo, é imprescindível para a concessão do benefício. 5. No caso, embora intimada, a Agravante se recusou a apresentar extratos bancários, sob a alegação de que tais dados possibilitariam ao credor requerer o bloqueio de valores, o que, por si só, contradiz a alegação de inexistência de recursos. 6. Nesse contexto, depreende-se que não se encontra devidamente comprovada nos autos a alegação de hipossuficiência econômica, o que inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1404803, 07331806220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 12 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 17/01/2022, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.087,22 (sete mil oitenta sete reais e vinte dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.834,89 (dois mil oitocentos e trinta quatro reais e oitenta nove centavos). No caso em análise, dos documentos juntados, em especial do extrato do Banco Bradesco de ID 37116049 - Pág. 1, consta que a agravante aufere salário de ao menos R$4.378,92 (quatro mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos, conforme depósito realizado em 4.5.2022, confirmado pelo contracheque de ID 127539074 dos autos de origem, o que afasta a tese de precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais. Note-se que a agravante não comprou nenhum pagamento extraordinário e que foge às despesas comuns e cotidianas. Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO de concessão da antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do Código de Processo Civil, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 8 de julho de 2022 16:59:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador